Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712551-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARINEUZA ALMEIDA BARBOSA RECLAMADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, SECRETÁRIA DE SAÚDE DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por MARINEUZA ALMEIDA BARBOSA contra decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública em ação ordinária proposta contra FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ e DISTRITO FEDERAL Na origem, ingressou com ação ordinária em que pleiteou a concessão de tutela de urgência para “para determinar que a FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ ofereça cobertura ao tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva – EMTr, indispensável para a manutenção da vida da Autora, Subsidiariamente, que o Distrito Federal seja compelido a franquear o referido tratamento na rede pública de saúde ou custear na rede privada”. O juízo por reconhecer a incompetência absoluta para apreciar o pedido principal e a impossibilidade de cumulação dos pedidos facultou a parte autora a “emenda no prazo de 15 dias para sanar o vício quanto à cumulação ilícita de pedidos, devendo indicar com qual pedido pretende prosseguir, sob pena de indeferimento da petição inicial” (ID 146628408 – autos originais). Não realizada a emenda à inicial, o juízo indeferiu a petição inicial (ID 149799809 – autos originais). A reclamante interpôs recurso de apelação (ID 150232228 – autos originais). E, em seguida, opôs embargos de declaração contra a decisão do juízo que manteve o indeferimento da petição inicial. Requer a antecipação da tutela pretendida para que seja suspensa a decisão que manteve o indeferimento da petição inicial, bem como a remessa imediata da apelação ao Tribunal. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil-CPC. É o relatório. DECIDO . A reclamação não é cabível pois não se enquadra em quaisquer das hipóteses do art. 988 do Código de Processo Civil – CPC Afirma a reclamante a necessidade de preservar a competência do Tribunal para o julgamento da apelação (art. 988, I, CPC). Todavia, restam pendentes de análise embargos de declaração opostos contra a sentença, de competência do juízo, e sequer foram realizadas as formalidades previstas o art. 1.010, §§ 1o e 2o, do CPC. Assim, a reclamação deve ser inadmitida, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator